Tribunal: STF
Processo: HC 241625
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE DE RECRUDESCIMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Havendo avaliação negativa de alguma das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, é legítimo o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena com base nesse fundamento.



    2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    3. Agravo regimental desprovido.